Tribunal: TJMT
Processo: 1016553-48.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016553-48.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LELIA FRANCO DE SOUZA - CNPJ: 10.673.112/0001-67 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), LELIA FRANCO DE SOUZA - CPF: 861.971.931-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução promovida pelo Banco Bradesco S.A., reconhecendo a higidez da cédula de crédito bancário e afastando as alegações de inépcia, abusividade de cláusulas contratuais e venda casada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:

(i) se a petição inicial da execução é inepta por divergências formais no contrato e ausência de saldo devedor detalhado;

(ii) se a ausência de assinatura de duas testemunhas compromete a executividade do título;

(iii) se há abusividade nos juros remuneratórios pactuados;

(iv) se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; e

(v) se é cabível a restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A inicial executiva preenche os requisitos legais e permite o exercício da ampla defesa, inexistindo vícios que a tornem inepta.

4. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial por força da L. nº 10.931/2004, sendo inaplicável a exigência do art. 784, III, do CPC quanto à assinatura de duas testemunhas.

5. A taxa de juros contratada não se mostra abusiva por estar próxima à média de mercado divulgada pelo BACEN, não justificando a revisão contratual.

6. A contratação de seguro prestamista, com valor discriminado e finalidade de proteção mútua, não configura venda casada na ausência de comprovação de imposição unilateral.

7. Inexistente cobrança indevida, descabe a restituição, simples ou em dobro, de valores, à luz do art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial por força de lei especial, sendo prescindível a assinatura de duas testemunhas.

2. A taxa de juros pactuada só pode ser considerada abusiva se demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

3. A contratação de seguro prestamista, quando clara e sem imposição, não caracteriza venda casada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LELIA FRANCO DE SOUZA - EPP e LELIA FRANCO DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pela MM. ª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. nº 1016553-48.2021.8.11.0015), opostos pelas embargantes contra o BANCO BRADESCO S.A, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando as embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID. 336527352).

Inconformadas, as embargantes interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) inépcia da inicial executiva; (ii) inexigibilidade do título executivo; (iii) abusividade dos juros remuneratórios praticados; (iv) venda casada de seguro prestamista; e (v) direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
(ID. 336527354).

Devidamente intimado, o banco apelado não apresentou suas contrarrazões, conforme certidão de ID. 336527356.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que as partes recorrentes buscam a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da ação executiva movida pelo Banco Bradesco S.A.

Alegam as Apelantes, em síntese, a inépcia da inicial executiva, a inexigibilidade do título por ausência de assinatura de duas testemunhas, a abusividade dos juros remuneratórios, a existência de comissão de permanência disfarçada e a ocorrência de venda casada de seguro prestamista.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Da Inépcia da Inicial Executiva

Sustentam as apelantes que a petição inicial da execução padece de inépcia, porquanto o apelado não menciona o saldo devedor das executadas e apresenta data-base do saldo devedor como 07 de fevereiro de 2018, ao passo que o valor da dívida apurado/atualizado é indicado na data de 29 de janeiro de 2018, além da alegada divergência no número do contrato.

A preliminar não merece acolhimento. A análise dos autos revela que a petição inicial da execução satisfaz plenamente os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, contendo pedido certo e causa de pedir devidamente delineada, sendo que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão pretendida pelo exequente.

O apelado apresentou a planilha de débito demonstrando o saldo devedor, além do contrato firmado entre as partes, inexistindo qualquer prejuízo à defesa das apelantes, que puderam exercer amplamente o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que eventuais inconsistências quanto às datas de atualização do débito ou na numeração do contrato configuram meras irregularidades formais, que não comprometem a compreensão da pretensão executiva, tampouco ensejam a inépcia nos termos do art. 330, I, § 1º, III, do CPC.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 188 do CPC, estabelece que os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, preencham a sua finalidade essencial. No caso, a finalidade da petição inicial executiva – permitir a identificação da obrigação exequenda e o exercício do direito de defesa – foi plenamente alcançada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional (REsp 1.120.256/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2012, DJe 29/05/2012).

Rejeito
, pois, a preliminar de inépcia da inicial executiva.

Da Inexigibilidade do Título Executivo

Argumentam as apelantes que o título executivo carece de exigibilidade por ausência de assinatura de duas testemunhas, conforme disposto no art. 784, III, do CPC.

A preliminar não prospera.

A Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução é regida por legislação específica – Lei nº 10.931/2004 –, cujo art. 28 estabelece que “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível”.

O STJ, ao julgar o Tema 576, consolidou o entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza.

A força executiva da cédula decorre da própria legislação especial, sendo inaplicável o requisito de assinatura de duas testemunhas previsto no art. 784, III, do CPC, que se refere aos documentos particulares em geral, conforme o princípio da especialidade normativa.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto.” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008430-04.2024.8.11.0000, Relator SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento 19/06/2024).

Portanto,
rejeito
a preliminar de inexigibilidade do título executivo.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da validade das cláusulas do contrato de empréstimo firmado entre as partes, especificamente quanto à taxa de juros remuneratórios e à alegada venda casada de seguro prestamista.

Inicialmente, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às suas disposições, conforme Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O fato de o empréstimo ter sido contratado para capital de giro da empresa não afasta, por si só, a incidência do CDC, especialmente quando se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte, que se encontra em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, admitindo a aplicação do CDC quando evidenciada a vulnerabilidade da pessoa jurídica contratante.

Contudo, a mera aplicação do CDC não implica automaticamente a invalidação das cláusulas contratuais, sendo necessário demonstrar efetivamente a abusividade alegada, com base em critérios objetivos e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

No que tange à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, verifica-se que a taxa contratada foi de 42,57% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na época da contratação (março/2017) era de 41,26% ao ano.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 27, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a abusividade da taxa de juros remuneratórios somente se configura quando há discrepância substancial em relação à taxa média praticada no mercado.

No caso em análise, a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é de apenas 1,31 pontos percentuais, o que não configura discrepância significativa capaz de caracterizar abusividade.

Ademais, conforme a Súmula 382 do STJ, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF, em razão da regulamentação própria do Sistema Financeiro Nacional.

Assim, não há fundamento jurídico para a revisão da taxa de juros contratada, que se mostra compatível com os parâmetros de mercado vigentes à época da contratação.

Quanto à capitalização de juros, o contrato foi celebrado após a edição da MP nº 2.170-36/2001, sendo permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso concreto, a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, nos termos da Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Conforme se verifica no contrato, a taxa de juros mensal foi fixada em 3,00% e a anual em 42,57%, evidenciando que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (36%), o que caracteriza a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

No que concerne à alegação de venda casada de seguro prestamista, o Tema 972 do STJ estabelece que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Contudo, para caracterizar a venda casada, seria necessário demonstrar que a contratação do seguro foi imposta como condição para a concessão do crédito, o que não foi comprovado nos autos. A mera previsão contratual de seguro prestamista, por si só, não configura venda casada, especialmente quando o valor do seguro está claramente discriminado no contrato, como ocorre no caso em análise.

O seguro prestamista tem função de garantia tanto para o consumidor quanto para a instituição financeira, não se revelando abusivo quando contratado de forma transparente. Sua finalidade é garantir a quitação do débito em caso de morte ou invalidez permanente do segurado, o que beneficia tanto o consumidor e seus familiares quanto a instituição financeira.

No caso em análise, não há elementos que demonstrem a imposição da contratação do seguro como condição para a concessão do empréstimo, nem a existência de abusividade na contratação. Pelo contrário, o contrato discrimina claramente o valor do seguro prestamista (R$ 5.887,88), permitindo ao consumidor conhecer previamente o custo dessa contratação.

Assim, não se vislumbra a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista.

Por fim, quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente, não há que se falar em devolução, seja simples ou em dobro, uma vez que não foram identificados valores cobrados indevidamente que justifiquem a restituição.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Contudo, para a aplicação desse dispositivo, é necessária a comprovação da cobrança indevida, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, a própria Lei n. 10.931/2004, em seu art. 28, § 3º, estabelece que “o credor que em ação judicial cobrar o valor do crédito exequendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos”.

Contudo, não se verificou cobrança em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, o que afasta a aplicação desse dispositivo.

Portanto, não há fundamento jurídico para a restituição, seja simples ou em dobro, dos valores cobrados pelo banco.

Em síntese, a análise detalhada do contrato e dos encargos cobrados não revelou a existência de abusividades que justifiquem a revisão contratual ou a restituição de valores. As taxas e encargos praticados estão em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não havendo fundamento para o acolhimento dos pedidos formulados pelas Apelantes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026